Tribunal: TJDFT
Processo: 0710004-74.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710004-74.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE FATIMA FAGUNDES COSTA, FLAVIO FAGUNDES LEITE APELADO: ESPÓLIO DE SEBASTIAO JESUS LEITE D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por MARIA DE FÁTIMA FAGUNDES COSTA e FLÁVIO FAGUNDES LEITE em face de sentença de ID 48222090 que indeferiu a petição inicial, nos seguintes termos: Trata-se de ação de sobrepartilha de suposto bem do espólio de SEBASTIÃO JESUS LEITE, ajuizada por MARIA DE FÁTIMA FAGUNDES COSTA e FLAVIO FAGUNDES LEITE, distribuída em 03/04/2023, cuja petição inicial sequer foi recebida, uma vez que a parte requerente, instada a emendá-la, não o fez a contento. A teor do art. 321 do Código de Processo Civil, verificando o juiz que a peça de ingresso não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Sendo possível a emenda da inicial, deve o Juiz apontar objetivamente os vícios que a contaminam, facultando ao requerente saná-los. Cumpre ao magistrado, portanto, indicar claramente ao autor quais são os vícios que maculam a inicial, enumerando os defeitos formais da peça, nos termos do art. 321, bem como os documentos eventualmente faltantes, de conformidade com o art. 320, ambos do Código de Processo Civil. Tais descrições detalhadas se fazem necessárias em face do princípio da instrumentalidade do processo. O que não se pode admitir é que o processo se arraste indefinidamente, em face da displicência da parte autora em cumprir as diligências determinadas pelo Juiz. Assim, indicado o vício e concedida à parte interessada a oportunidade de saná-lo, se esta não atende a determinação, a petição inicial há de ser indeferida, de conformidade com o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese, a parte suplicante foi chamada a emendar a inicial, conforme decisão de ID no 157122582, onde as correções necessárias constaram de forma inequívoca. Contudo, deixou de atender satisfatoriamente as determinações judiciais imprescindíveis à sobrepartilha, pois deixou de incluir todos os herdeiros na ação, seja no polo ativo, seja no polo passivo, não apresentou petição inicial substitutiva atendendo a determinação de emenda e os requisitos previstos no art. 319 do CPC e também deixou de apresentar os seguintes documentos, indispensáveis para o processamento da ação (art. 320 do CPC): a) Certidão negativa de testamento (CENSEC) do inventariado SEBASTIÃO, sob o argumento de que a pesquisa da certidão em questão não é possível, uma vez que o inventariado faleceu em 1999. Ocorre que o inventariado faleceu em 21/12/2009 (ID no 154514544, p. 24); b) Certidão de casamento, emitida em data recente, do inventariado SEBASTIÃO; c) Certidão de casamento ou de nascimento (conforme o estado civil), emitida em data recente, do herdeiro FLÁVIO; d) Certidão de casamento ou de nascimento (conforme o estado civil), emitida em data recente, do herdeiro RAFAEL; e) Certidão de casamento ou de nascimento (conforme o estado civil), emitida em data recente, da herdeira CAROLINE; f) Certidão de casamento ou de nascimento (conforme o estado civil), emitida em data recente, do herdeiro BRUNO; g) Certidão de casamento ou de nascimento (conforme o estado civil), emitida em data recente, do herdeiro MATEUS; h) RG e CPF da herdeira falecida FERNANDA; i) Documentos que comprovem os direitos do inventariado sobre o imóvel, uma vez que o bem pertence ao Distrito Federal (ID no 160208588). Além disso, o pedido de gratuidade já foi indeferido (ID no 157122582, item 2) e os autores se recusam a efetuar o pagamento das custas iniciais. É firme o entendimento desta egrégia Corte de Justiça no sentido de que, facultada à parte autora a oportunidade para emendar a inicial, se ela deixa de atender à determinação judicial a contento, o indeferimento da inicial é medida impositiva, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Nesse sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE CORREÇÕES. EMENDAS INSATISFATÓRIAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se, apesar de intimado por diversas vezes, a parte não proceder às emendas de forma satisfatória, correta a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito com base nos arts. 321, parágrafo único e 485, I do CPC. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1067675, 07037037020178070020, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2017, publicado no DJE: 23/1/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em face do exposto, e nos termos dos arts. 485, inciso I, 321, parágrafo único, e 330, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial e extingo o processo sem resolução do mérito. Na Apelação de ID 48222091, os apelantes requerem a concessão da gratuidade de justiça por serem pobres e alegam cerceamento de defesa por não existir razão da solicitação de documentos novos. Devidamente intimados sobre possível não conhecimento do recurso, os apelantes não se manifestaram conforme certidão de ID 48756229 e 48756276. É o relatório. DECIDO. O recurso não pode ser admitido, por ser manifestamente inadmissível seja por preclusão, seja por falta de fundamentação. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. Requisito para conhecimento do recurso é a devida exposição dos fatos e do direito. No caso em análise, os apelantes limitam-se a alegar cerceamento, nos seguintes termos: Ante o elencado, verifica-se que a D. Sentença sem resolução de mérito cerceia o acesso dos Requerentes a justiça, pois ano há nexo algum solicitar documentos novos, sendo que a ação principal ainda corre em juízo com documentos antigos. Há um desencontro nas informações ao afirmar que o inventario é voluptuoso, assim os Requerentes poderiam arcar com as custas processuais. Colenda turma, enquanto não forem vendidos os bens as partes não possuem patrimônio para arcar com custas processuais, assim, o pedido para o pagamento de custas ao final do processo foi o mais razoável, mesmo que a hipossuficiência se de no momento do ajuizamento da ação. Assim, não ultrapassa a fase cognitiva recurso que não expõe os fundamentos de direito. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. MAMOPLASTIA. RECUSA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. ROL ANS. TAXATIVO. JUSTIFICATIVA LEGÍTIMA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO. RECONHECIMENTO. MULTA. MOTIVO INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUITATIVO. 1. Recursos interpostos por ambas as partes, cujo cerne da controvérsia é o cabimento de danos morais pela recusa da Operadora de plano de saúde em dar cobertura à cirurgia de mamoplastia em virtude de falta de previsão no rol da ANS. 2. Preliminar de admissibilidade da Apelação adesiva - Princípio da Dialeticidade: O artigo 932, III, dispõe que: "Incumbe ao relator: não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ouque não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida". 3. A mera indignação da apelante ao argumento de sofrimento imensurável e atitude desumana/ usurária da operadora de plano de saúde, desacompanhada de evidências suficientes para modificar o julgamento, fere o princípio da dialeticidade porque não impugna a fundamentação da sentença ou demonstra inadequação por error in procedendo ou in judicando. Nega-se conhecimento ao recurso ambivalente, adstrito a repetir os mesmos argumentos já apreciados pelo juízo a quo, cujas razões recursais não confrontam os motivos da decisão recorrida. Preliminar parcialmente acolhida, para não conhecer o recurso adesivo no tocante à majoração dos danos morais. (...) (Acórdão 1334926, 07079557120208070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobre a questão da gratuidade, verifica-se que o benefício fora indeferido em decisão de ID 48222077 que não fora objeto de recurso, assim, preclusa a oportunidade de discutir a questão. Verificado o descabimento do recurso, o mesmo não deve ser conhecido, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que os fundamentos do recurso não podem ser alterados sobe pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Brasília, DF, 11 de julho de 2023 17:14:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador